Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Eduarda de Castro (Id. 77907899) contra a sentença (Id. 77907878) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou a ré à pena de 6 (seis) meses de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 77905951) denunciou a ré, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 331, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que a denunciada, ao ser conduzida por policiais militares no exercício regular de suas funções, dirigiu-lhes palavras ofensivas, chamando-os de “idiotas”, com nítido intuito de menosprezar e desacreditar a função pública por eles exercida.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pela prova oral colhida em audiência. 3.1. Ressaltou que a palavra dos agentes públicos, quando harmônica, coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, ostenta especial relevância probatória. 3.2. Destacou, ademais, que as expressões proferidas pela ré extrapolaram o mero desabafo, configurando inequívoco menosprezo à função pública, elemento suficiente à caracterização do crime de desacato.
4. Em suas razões recursais (Id. 77907899) a recorrente verbera, em síntese, que não restou comprovado o dolo específico necessário à configuração do delito de desacato. 4.1. Alega que as palavras proferidas decorreram de momento de exaltação emocional, sem o propósito de atingir ou desprestigiar a função pública. 4.2. Assevera, ademais, que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para amparar o édito condenatório. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição, com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 77907901), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a prova dos autos é robusta e suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta, sendo inequívoca a configuração do crime de desacato.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 78254437).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a conduta imputada à recorrente é típica, à luz do art. 331 do Código Penal, notadamente quanto à presença do dolo específico de menosprezo à função pública, bem como se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O delito de desacato caracteriza-se pela conduta de ofender, menosprezar ou vilipendiar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo suficiente, para sua configuração, que a ação seja apta a atingir o prestígio da Administração Pública.
10. No caso concreto, a prova oral produzida em juízo revela que a recorrente, durante a atuação regular dos policiais militares, dirigiu-lhes expressões de cunho manifestamente ofensivo, demonstrando inequívoco desprezo à autoridade estatal.
11. A palavra dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório, mostra-se firme, coerente e harmônica, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo apto a infirmar sua credibilidade.
12. Ademais, as expressões utilizadas pela recorrente não se limitam a mero desabafo ou crítica genérica, mas revelam inequívoca intenção de desqualificar e menosprezar os agentes estatais em razão da função exercida, estando presente o dolo exigido pelo tipo penal.
13. Saliente-se que a eventual exaltação emocional do agente não afasta a tipicidade do delito de desacato, uma vez que a configuração da infração penal independe da demonstração de estado anímico sereno, ponderado ou refletido.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1871802 e Acórdão n° 1756371.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: Configura o crime de desacato a conduta de dirigir palavras ofensivas a agentes públicos no exercício regular de suas funções, quando evidenciado o dolo de menosprezo à função pública, sendo suficiente, para a condenação, prova oral firme e coerente, especialmente a palavra dos próprios agentes estatais.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 331 do Código Penal; e art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1871802 e Acórdão n° 1756371.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.